Tribunal: TJBA
Processo: 8140212-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140212-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SOLANGE MARIA DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa
:

D
ireito civil e
do Consumidor
.
Recurso de
apelação.
P
lano de saúde.
C
irurgia de urgência.
P
rofissional fora da rede credenciada.
N
egativa indevida de cobertura.
D
ano moral.
I
nteresse de agir configurado.
T
eoria da translatio iudicii.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária diagnosticada com câncer de tireoide com metástase. A autora requereu liminarmente o custeio de cirurgia de urgência por profissional não credenciado e, ao final, a condenação à reparação moral. O juízo de origem acolheu os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos custos do procedimento e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a remessa do processo do Juizado Especial para a Justiça Comum, diante do excesso de alçada, viola o art. 51, II, da Lei 9.099/95; (ii) estabelecer se há interesse de agir mesmo sem negativa formal da operadora; (iii) determinar se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente realizado por profissional não credenciado enseja responsabilização civil por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A remessa dos autos à Justiça Comum, mesmo diante do excesso de alçada, encontra amparo na teoria da
translatio iudicii
(CPC, art. 64, §§ 3º e 4º), a qual visa preservar os efeitos materiais e processuais já produzidos, especialmente em casos com tutela de urgência deferida, como o presente, que tratava de cirurgia para câncer com metástase.

4.
A ausência de requerimento administrativo ou de negativa formal não afasta o interesse de agir, quando comprovada a urgência do procedimento e a omissão da operadora em autorizar o tratamento em tempo hábil, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, conforme jurisprudência consolidada.

5.
A operadora não demonstrou a existência de profissional habilitado em sua rede credenciada para realizar o procedimento, ao passo que a autora comprovou a urgência e a indicação médica especializada, sendo abusiva a negativa de cobertura, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana
.

6.
A recusa indevida ao custeio do procedimento médico, em contexto de urgência oncológica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sendo presumível o abalo à integridade psíquica do consumidor.

7.
A indenização fixada em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação n
° 8140212-14.2023.8.05.0001
, em que é apelante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e apelada
SOLANGE MARIA SANTOS BARRIOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.